Tribunal: TJSP
Processo: 1005971-17.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos nas unidades consumidoras. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores pagos aos segurados na via administrativa. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa não configurado. Prova essencialmente documental constante dos autos. Prova pericial

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos nas unidades consumidoras. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores pagos aos segurados na via administrativa. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa não configurado. Prova essencialmente documental constante dos autos. Prova pericial despicienda in casu. Desnecessidade de prévio pedido administrativo à concessionária. Responsabilidade objetiva. Evidenciado nexo causal entre os eventos e os danos. Prova documental suficiente. Evidenciado nexo causal entre os eventos e os danos. Prova documental suficiente. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005971-17.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante CAIUÁ -
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelado SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
vu. Sustentou oralmente a Dra. MARCELLA SANTA RITA RIBEIRO.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-17.2019.8.26.0637 -Voto no 29734
2
Apelação Cível no 1005971-17.2019.8.26.0637
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelado: Santander Seguros S/A
Comarca: Tupã
Voto no 29734
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no
fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado
danos nas unidades consumidoras. Seguradora pretende ser
ressarcida pela concessionária de serviço público pelos
valores pagos aos segurados na via administrativa.
Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa não
configurado. Prova essencialmente documental constante
dos
autos.
Prova
pericial
despicienda
in
casu.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo à
concessionária. Responsabilidade objetiva. Evidenciado
nexo causal entre os eventos e os danos. Prova documental
suficiente. Evidenciado nexo causal entre os eventos e os
danos. Prova documental suficiente. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
391/396, que julgou procedente a ação e condenou a requerida a ressarcir a
autora o valor de R$ 6.298,20, corrigido pela tabela prática do TJSP desde o
desembolso e acrescido de juros de mora de 1%, contados desde a citação, ao
pagamento de custas e honorários advocatícios que fixado em 10% do valor
atualizado da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o, e 85 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-17.2019.8.26.0637 -Voto no 29734
3
Processo Civil.
Recorre a ré (fls. 398/446).
Alega, preliminarmente, que a sentença é nula
por ter havido cerceamento de defesa diante da negativa em determinar a
produção de provas periciais nos equipamentos, em caso de preservação e
que a ação deve ser extinta por falta de interesse de agir da parte autora,
diante da ausência de requerimento de ressarcimento na via administrativa.
Aduz, em breve síntese, a ausência de documentos indispensáveis a
propositura
da
demanda,
mais
especificamente,
comprovantes
da
contratação dos sinistros por meio de apólices assinadas pelos proponentes
e comprovantes dos pagamentos dos segurados com a devida autenticação
bancária; que os prints dos sistemas de computador não se prestam a provar
a existência dos pagamentos; que deveria ter sido observado o
procedimento prescrito pela Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL
para a devida prestação do ressarcimento; que o prazo de solicitação de
ressarcimento é prescricional; que o art. 205, caput, do diploma legal prevê
que “a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade,
considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os
procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST”; que a sentença validou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-17.2019.8.26.0637 -Voto no 29734
4
provas constituídas sem o crivo do contraditório, desrespeitando, inclusive,
a isonomia processual entre as partes litigantes; que os laudos apresentados
são superficiais, vagos e desprovidos de fundamentos técnicos que aponte o
que teria ocasionado os danos alegados; que mesmo se tratando de
responsabilidade objetiva da concessionária, é necessária a comprovação do
nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano; por fim, pretende a reforma
da sentença.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e veio acompanhado do respectivo preparo (fls.
447/448). Sobreveio contrarrazões da parte adversa às fls. 592/637, com
preliminar de não conhecimento e oposição ao julgamento virtual, pela ré às
fl. 645.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-17.2019.8.26.0637 -Voto no 29734
5
PRELIMINAR
Afasta-se a preliminar de não conhecimento do
apelo arguida pela autora nas contrarrazões, fls. 592/637.
Isto
porque
as
razões
recursais
atendem
suficientemente o disposto no art. 1.010, do CPC, trazendo a exposição dos
fatos e do direito, bem como combatendo os argumentos da sentença
vergastada, com pedido de nova decisão, devolvendo o tema ao Tribunal.
Passa-se à análise do apelo
APELAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-17.2019.8.26.0637 -Voto no 29734
6
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica, por meio da
qual a autora objetiva que a ré seja condenada a restituir-lhe o valor
dispendido pelo pagamento da indenização securitária aos segurados Leslie
Mara de Almeida Silva Marquezim (R$ 2.969,10 - fl. 49) e Claudemir
Francisco de Lima (R$ 3.329,10 fl.74), totalizando R$ 6.298,20.
A sentença foi de procedência e a irresignação
não merece acolhida.
Sendo o juiz o destinatário das provas, ao
verificar ser bastante o material cognitivo carreado aos autos, a ele compete
julgar antecipadamente a lide, tornando prescindível a produção de outras
provas.
Consoante dispõe o art. 355, I, do CPC: “O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito,
quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;”. O verbo
utilizado não esconde o caráter imperativo da norma, voltada à supressão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-17.2019.8.26.0637 -Voto no 29734
7
de formalidades processuais inúteis.
Na hipótese, verificando o julgador que os
elementos existentes nos autos são suficientes para a formação segura de seu
juízo de convicção e, por conseguinte, para a solução da lide, revela-se
absolutamente desnecessária a dilação probatória, no caso a produção de
prova pericial, tendo em vista os comprovantes de pagamento e os laudos
técnicos apresentados pela autora, que foram feitos à época dos fatos.
Nos termos do art. 370, do CPC: “Caberá ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento
do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.”.
A propósito, já se decidiu:
“[...] 1. Não configura cerceamento de defesa o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-17.2019.8.26.0637 -Voto no 29734
8
julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova
técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a
instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu
convencimento. [...]” (AgInt no AREsp 1443474/MS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe
24/09/2019).
“[...] 4. Segundo a Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se
possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário
das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar
desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. [...]”
(AgInt no AREsp 230.971/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).
“[...] 1. Conforme entendimento pacificado por esta
Corte Superior, o mero julgamento antecipado da lide não gera cerceamento de
defesa, notadamente quando o Tribunal entende que as provas documentais
produzidas são suficientes para o julgamento da demanda. Precedentes. [...]” (AgInt
no AREsp 1210435/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-17.2019.8.26.0637 -Voto no 29734
9
Registre-se que a questão debatida encontra-se
suficientemente demonstrada nos autos, não havendo necessidade de
dilação probatória.
Afasta-se,
portanto,
eventual
alegação
de
cerceamento de defesa, pois, como já dito, a prova é essencialmente
documental e já se encontra nos autos. A prova pericial é despicienda.
Também não se vislumbra ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Outrossim, não é necessário para o exercício da
ação regressiva o prévio pedido administrativo, não se aplicando aqui o
procedimento estabelecido pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que
apenas regula o procedimento feito pela via administrativa, não sendo
considerado pressuposto para o efetivo exercício da prestação jurisdicional.
Nesta linha, a jurisprudência desta Câmara:
“AÇÃO REGRESSIVA Indenização securitária [...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-17.2019.8.26.0637 -Voto no 29734
10
Inépcia da inicial Não verificação, tendo a ação sido instruída com os documentos
indispensáveis para a propositura do feito - Falta de interesse de agir Inocorrência
- Eventual pedido administrativo que não se sobrepõe ao próprio direito de ação [...]
Recurso não provido.” (TJ/SP; Apelação Cível 1000203-44.2019.8.26.0368;
Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 05/07/2019; Data de Registro: 05/07/2019).
“Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no
fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos na unidade
consumidora. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço
público pelos valores pagos ao segurado na via administrativa. Desnecessidade de
prévio pedido administrativo à concessionária. Responsabilidade objetiva.
Evidenciado nexo causal entre os eventos e os danos. Prova documental suficiente.
Manutenção da r. sentença. Recurso não provido. Majoração dos honorários
sucumbenciais.” (TJ/SP; Apelação Cível 1000082-16.2019.8.26.0659; Relator
(a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 01/07/2019; Data de Registro: 01/07/2019).
“Ação regressiva de ressarcimento de seguradora [...]
Falta de interesse de agir Inadmissibilidade Desnecessário o exaurimento da via
administrativa para propositura da ação de ressarcimento A previsão do art. 204 da
Resolução 414/2010, não se sobrepõe ao exercício do direito de ação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-17.2019.8.26.0637 -Voto no 29734
11
constitucionalmente garantido Preliminar rejeitada. [...]” (TJ/SP; Apelação Cível
1115813-59.2017.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 24/10/2018; Data de
Registro: 24/10/2018).
“[...] Desnecessidade de prévio exaurimento da
via administrativa para que a suposta lesão de direito seja submetida ao
Poder Judiciário, pois tal procedimento não é requisito legal para a
propositura da ação de reparação de danos Impossibilidade de se obstar o
exercício legítimo do direito de demandar, assegurado constitucionalmente,
em virtude de comando de norma infralegal (art. 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL) Obrigação de indenizar que deve ser reconhecida, nos termos
pretendidos pela autora [...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1082060-82.2015.8.26.0100;
Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 22/08/2018; Data de
Registro: 24/08/2018).
Aplicável o Código de Defesa do Consumidor na
hipótese. A relação consumerista estabelecida entre os segurados e a
concessionária prestadora de serviço público transmite-se à seguradora, na
espécie, a responsabilidade é de natureza objetiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-17.2019.8.26.0637 -Voto no 29734
12
A sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, consoante o disposto na Súmula n. 188, do STF e no art. 349, do
CC, não se discute.
Inequívoca, frise-se, a responsabilidade objetiva
da ré, concessionária de serviço público, por força do previsto no art. 37, §
6o, da CF, que adota a teoria do risco administrativo. Assim, o Estado
responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes públicos,
que tão somente é limitada com o rompimento do nexo causal - caso
fortuito, força maior ou fato de terceiro.
Aliás, esse tem sido o entendimento desta Corte
aplicado em casos semelhantes. Confira-se:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica.
Ação regressiva. Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em indenização
concedida em razão de danos elétricos. [...] Responsabilidade objetiva da
concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos
termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal, sendo suficiente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-17.2019.8.26.0637 -Voto no 29734
13
comprovação da relação de causalidade entre o fato e o dano. [...]” (TJ/SP;
Apelação Cível 1007429-31.2018.8.26.0079; Relator (a): Helio Faria; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/07/2019;
Data de Registro: 07/08/2019).
“REPARAÇÃO DE DANOS. Ação regressiva. Sub-
rogação legal da seguradora nos direitos e ações do segurado. Inteligência dos arts.
349 e 786 do CC. Relação originária de consumo. CDC. Aplicabilidade.
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. Risco administrativo
(CF, art. 37, § 6o) e da atividade (CDC, arts. 14 e 22). Nexo de causalidade entre a
conduta e os danos. Ocorrência. Hipótese de oscilação de energia elétrica. Fortuito
interno. Precedentes desta C. Câmara. Excludente de responsabilidade. Inexistência.
Indenização devida. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJ/SP; Apelação
Cível 1012976-81.2018.8.26.0037; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 07/08/2019;
Data de Registro: 07/08/2019).
Presente se faz o nexo de causalidade entre os
eventos e os danos.
A autora demonstrou a vigência das apólices do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-17.2019.8.26.0637 -Voto no 29734
14
seguro à época dos fatos, com cobertura para dano elétrico (fls. 36/37 e
51/52) e comprovação de pagamento dos sinistros regulados pela
seguradora para os segurados (fls. 45 e 64).
Ademais, os avisos de sinistros, os laudos
técnicos e as regulações realizadas indicam as causas dos danos chuva forte
com raios/trovões, descarga elétrica e sobretensão/subtensão.
Desnecessária a vinda de laudos realizados por
especialistas com conhecimentos de engenharia eletrônica ou engenharia
elétrica, bastando que se ateste a razão do dano nos aparelhos/bens dos
segurados, emitidos por empresas especializadas, como na hipótese. Os
laudos foram elaborados por empresas que não guardam relação com a
autora, ausente alegação de que tal empresa é inidônea, repudiando-se a
alegação de documentação unilateral.
Pela idoneidade e suficiência do laudo técnico:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-17.2019.8.26.0637 -Voto no 29734
15
“APELAÇÃO
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
Fornecimento de energia elétrica Ação regressiva proposta por seguradora [...] Nexo
entre a descarga elétrica e os danos havidos nos equipamentos devidamente
demonstrados Regularidade dos laudos apresentados pela autora,
elaborados por terceiro sem relação com as partes, bem como do pagamento
das indenizações [...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1033015-96.2017.8.26.0114;
Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 14/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA [...] Laudos técnicos convincentes da existência do nexo de causalidade
[...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1007499-87.2018.8.26.0066; Relator (a): Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 16/10/2019).
“APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA
ELÉTRICA - DANO MATERIAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO [...] Prova pericial, cuja impossibilidade de realização
levou à improcedência da ação, que não se mostra imprescindível, considerando os
laudos juntados pela seguradora [...] SENTENÇA REFORMADA RECURSO
PROVIDO” (TJ/SP; Apelação Cível 1017829-62.2019.8.26.0114; Relator (a):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-17.2019.8.26.0637 -Voto no 29734
16
Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019).
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento
pela indenização paga a seus segurados [...] Laudo técnico particular idôneo a
comprovar intensa variação de tensão elétrica - Evidente nexo causal entre os danos
ocasionados e a falha na prestação do serviço [...]” (TJ/SP; Apelação Cível
1016347-76.2018.8.26.0482; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 09/10/2019;
Data de Registro: 14/10/2019).
A autora demonstrou verossimilhança nos fatos
alegados com a documentação que trouxe com a inicial, sendo ela suficiente
a revelar o dano e o nexo causal.
É evidente que a seguradora se cerca de todos os
cuidados necessários para que, ao efetuar o pagamento de indenização ao
segurado, o faça dentro dos limites contratuais e legalmente impostos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-17.2019.8.26.0637 -Voto no 29734
17
À autora, tendo em conta a atividade que exerce,
que lhe obriga ao conhecimento da melhor técnica, não apenas quanto à
regulação dos sinistros, cumpria demonstrar, de forma justificada, as razões
que lhe levaram a ressarcir à segurada o valor pago, o que foi feito,
evidenciada anomalia nas condições de fornecimento de energia elétrica por
parte da concessionária.
E, quanto às descargas elétricas atmosféricas,
verifica-se fato previsível, configurando fortuito interno e inerente ao risco
da atividade desenvolvida pela ré. Confira-se:
“Ação regressiva de ressarcimento de seguradora
Descarga elétrica com danos em equipamentos de segurados da autora Sentença de
procedência Responsabilidade civil objetiva da ré Assunção de risco administrativo,
dada a qualidade de prestadora de serviço público da concessionária de energia
elétrica Art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do CDC Danos bem evidenciados Descargas
elétricas com oscilação de energia constituem eventos previsíveis que não
configuram força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada da concessionária Precedentes Concessionária ré não se
desincumbiu do ônus de provar causa excludente de sua responsabilidade Obrigação
de indenizar bem evidenciada Sentença mantida Recurso negado.” (TJ/SP;
Apelação Cível 1004014-74.2019.8.26.0024; Relator (a): Francisco Giaquinto;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-17.2019.8.26.0637 -Voto no 29734
18
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
13/02/2020).
“[...] Ação regressiva de ressarcimento de danos Danos
a equipamentos eletrônicos do cliente segurado pela autora Alegada falha no
fornecimento de energia elétrica [...] Queima de bens no imóvel segurado pela
autora, em virtude de oscilação na corrente elétrica fornecida pela ré Excludentes de
responsabilidade não comprovadas Descarga elétrica atmosférica que constitui
fortuito interno ao fornecimento de energia elétrica Suficiente comprovação da
relação de causalidade entre o fato e o dano Indenização material devida. Recurso
provido.” (TJ/SP; Apelação Cível 1051337-04.2016.8.26.0114; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
30/07/2019; Data de Registro: 07/08/2019).
“AÇÃO REGRESSIVA Indenização securitária [...]
Farta documentação que foi coligida a demonstrar a danificação de equipamentos de
distúrbios na rede por descargas elétricas ocorridas, além do ressarcimento realizado
pela seguradora ao segurado - Descargas elétricas (atmosféricas) que não constituem
fatos imprevisíveis Inocorrência de excludentes de responsabilidade - Obrigação de
indenizar reconhecida Valor do ressarcimento Inobservados elementos a infirmar os
valores que resultaram o ressarcimento efetuado Sentença anulada Recurso
provido.” (TJ/SP; Apelação Cível 1004748-88.2018.8.26.0079; Relator (a):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-17.2019.8.26.0637 -Voto no 29734
19
Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019).
Conforme acertadamente decidido pelo juiz a quo,
os documentos que instruem a exordial (apólices de seguro de fls. 38/39 e
55/56, laudos técnicos de fls. 41 e 59, Relatório de Regulação dos Sinistros de
fls. 42/46 e 65/66 e comprovantes de pagamento de fls. 49 e 74) são
suficientes à solução da controvérsia.
Ressalta-se, como já dito, que não houve por
parte da ré nenhuma demonstração da presença de excludente de
responsabilidade, ônus que lhe cabia, de acordo com o art. 373, II, do CPC e
com o art. 6o, VIII, do CDC.
Como já mencionado, a prova pericial não se
mostra agora pertinente diante do tempo decorrido e da não preservação
dos equipamentos danificados diante do reparo/conserto. Porém, os laudos
técnicos são idôneos, ausente indício a desmerecer seus conteúdos. Não
seria razoável exigir que se preservassem os aparelhos danificados sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-17.2019.8.26.0637 -Voto no 29734
20
qualquer reparo visando uma perícia que, eventualmente, seria feita em
juízo.
Portanto, revelada a falha na prestação dos
serviços e o nexo de causalidade com os danos materiais sofridos pelo
usuário da eletricidade, indenizados pela seguradora, há mesmo o dever de
ressarcimento.
Daí porque a r. sentença merece ser mantida.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados e fixados em 15%
sobre o valor da condenação, considerando os critérios legais e a
remuneração condigna da advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-17.2019.8.26.0637 -Voto no 29734
21
recurso, com majoração da verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator